Tribunal: TCU
Processo: 007.146/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12026, modalidade Pregão e Uasg 744030 (Objeto: Prestação de serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para a realização de Levantamento Ambiental, Medições de Agentes de Risco (Insalubridade) e Laudo de Periculosidade, visando a atualização do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e a emissão do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).)

Inteiro teor:
Acórdão 1931/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por NDG Consultoria, Administração e Manutenção de Imóveis, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 35/2026, conduzida pelo Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, cujo objeto consistiu na contratação de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, com valor homologado de R$ 32.902,40. Considerando que a possível irregularidade atribuída à Administração consistiria, em tese, na inabilitação de licitante com base em exigência não claramente prevista no edital, relacionada à declaração de visita técnica, bem como na aceitação de documento de natureza semelhante apresentado por outro participante em condições distintas, o que poderia suscitar questionamentos quanto à observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório; considerando que, no exame sumário previsto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, a unidade técnica concluiu que os indícios noticiados apresentam baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância, não se mostrando suficientes para justificar a atuação direta deste Tribunal no mérito da contratação; considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União orienta-se no sentido de que o controle externo deve atuar de forma subsidiária e seletiva, privilegiando o fortalecimento dos mecanismos e dos elos de controle da própria Administração e de seus órgãos de controle interno, conforme assentado, entre outros, no Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler) e no Acórdão 4936/2016-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André de Carvalho); e considerando que, à luz desses parâmetros, a continuidade do exame da representação por esta Corte não se mostra conveniente nem oportuna, sendo suficiente o encaminhamento dos fatos à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como na instrução e pronunciamento da unidade técnica, e nos §§ 2o e 3o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame por este Tribunal, em razão do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância do objeto; b) comunicar os fatos ao Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, para adoção das providências internas de sua alçada, por intermédio do Controle Interno da Marinha - CCIMAR, encaminhando-lhes cópia da representação, da instrução e desta deliberação; c) comunicar o representante do teor do presente acórdão; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.146/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: NDG Consultoria, Administração e Manutenção de Imóveis 1.2. Unidade: Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Luiz Fernando Gomes de Jesus, representando NDG Consultoria, Administração e Manutenção de Imóveis 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há